Tribunal: TJBA
Processo: 8068551-14.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068551-14.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAULO ARAUJO SILVA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU DEMANDA
FÁTICA DIVERSA
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença que julgou
im
procedente
a
demanda
indenizatória sob o fundamento fático
desabastecimento de água
, malgrado os autos
relatem
consumo de água além da média.

II – O pronunciamento judicial recorrido evidencia o julgamento
extra petita
dos autos.

III – O Código de Processo Civil disciplina que cabe ao Juiz decidir a lide conforme os limites estabelecidos pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão diversa do objeto da demanda. Inteligência dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Precedentes.

IV – Necessário assegurar o regular trâmite da ação, assegurando a discussão das questões que podem ensejar ao deslinde do feito, o que, portanto, demanda diligências cognitivas a serem adotadas em sede de primeiro grau, restando prejudicado o julgamento do mérito diretamente pelo Tribunal. Inteligência do artigo 1.013, §3° do Código de Processo Civil.

V – Recurso de apelação provido, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau, para o devido prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
Apelação

nº

8068551-14.2019.8.05.0001
, em que é apelante
PAULO

ARA
Ú
JO

SILVA

e apelado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
.

Acordam
os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,

nos termos do voto do Relator.